Tribunal: TJES
Processo: 0006316-26.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Falsa identidade
Data de julgamento: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL.

FURTO
E FALSA IDENTIDADE.
ART
S
.
155, CAPUT, E 307, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL
.
1. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE. RÉ
U
REINCIDENTE.
2
.

RECURSO CONHECID
O
E
IM
PROVIDO.
1.
Acertada a imposição de regime inicial
semiaberto
para cumprimento de pena, vez que a pena definitiva restou fixada em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) meses de detenção
e estar comprovada a reincidência
d
o
apelante,
em conformidade com o disposto na súmula nº 269 do STJ
.
2
.

Recurso conhecido e
im
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006316-26.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLAUDIONOR BARBOSA DE SA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CLAUDIONOR BARBOSA DE SÁ
contra a sentença
registrada sob o Id nº 2131921
,
proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
2
ª Vara

Criminal de V
itória
, que
julgou

procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-
o

pela prática do
s
crime
s
previsto
s

nos artigos 155,
caput
, e 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal
, à
s
pena
s
de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
,
para cumprimento
em
regime inicial
semiaberto
.

N
a forma das razões
recursais
,
pretende a defesa

a fixação de regime inicial aberto para cumprimento de pena.

Contrarrazões ministeriais
requerendo o
improvimento
do recurso
.

A douta Procuradoria de Justiça, por meio d
o parecer de lavra d
o

ilustre
Procurador
Sócrates de Souza
,
opino
u
pela improcedência do
apelo
.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CLAUDIONOR BARBOSA DE SÁ
contra a sentença
registrada sob o Id nº 2131921
,
proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
2
ª Vara

Criminal de V
itória
, que
julgou

procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-
o

pela prática do
s
crime
s
previsto
s

nos artigos 155,
caput
, e 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal
, à
s
pena
s
de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
,
para cumprimento
em
regime inicial
semiaberto
.

Extrai-se da exordial acusatória
que

no dia
03 de abril de 2021, o denunciado, agindo de forma consciente e voluntária, portando uma mochila com um alicate em seu interior,
dirigiu-se até a Avenida Fernando Ferrari, nº 2.194, bairro Goiabeiras, e subtraiu para si 10 (dez) “registros de água”
expostos em via pública.
Ademais, apresentou-se falsamente à autoridade policial, utilizando o nome de seu irmão “José Barbosa”.

N
a forma das razões
recursais
,
pretende a defesa

a fixação de regime inicial aberto para cumprimento de pena.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Requereu a defesa de
CLAUDIONOR
a fixação de regime inicial aberto para cumprimento de pena.

Entretanto, em observância à r. sentença, verifico que fora acertadamente fixado o regime inicial semiaberto, em razão da reincidência do réu, diante da pena definitiva arbitrada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) meses de detenção.

Referida reincidência
fora devidamente comprovada através de guia do SEEU acostada aos autos, a qual atesta que
CLAUDIONOR
possui sentença condenatória transitada em julgado
na data de 15/05/2015
também pelo crime de furto (autos nº 0001730-89.2015.8.08.0012 – 3ª Vara Criminal de Cariacica).

Acerca do tema, dispõe a súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça que
“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA INFERIOR A 4 ANOS. PACIENTE REINCIDENTE. REGIME INTERMEDIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Quanto à fixação do regime prisional, sabe-se que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessária a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na primariedade do acusado e na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última por um modus operandi que desborde dos elementos normais do tipo penal violado. 2. No caso, não obstante a pena seja inferior a 4 anos de reclusão e as circunstâncias sejam todas favoráveis, não há se falar em regime aberto, uma vez que o paciente é reincidente. Assim, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, o regime semiaberto se mostra mais adequado. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 702.669/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

Em razão do exposto, acertada a imposição de regime inicial semiaberto em razão da reincidência
d
o
apelante
, não merecendo prosperar o pleito defensivo.

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.

FURTO
E FALSA IDENTIDADE.
ART
S
.
155, CAPUT, E 307, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL
.
1. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE. RÉ
U
REINCIDENTE.
2
.

RECURSO CONHECID
O
E
IM
PROVIDO.
1.
Acertada a imposição de regime inicial
semiaberto
para cumprimento de pena, tendo em vista a pena definitiva fixada em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) meses de detenção
e a comprovada reincidência
d
o
apelante,
em conformidade com o disposto na súmula nº 269 do STJ
.
2
.

Recurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.